Tribunal: TJES
Processo: 5003201-59.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003201-59.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STARSANTANA SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO RECEBIDA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 699, STJ. REGULARIDADE DO CORTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça ao recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
AJUIZADA POR STARSANTANA SERVICOS LTDA – ME, EM FACE DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., SOB O ARGUMENTO DE QUE

NO DIA 25/07/2019, TEVE SUA ENERGIA CORTADA INJUSTAMENTE; QUE FICOU SEM ENERGIA POR SEIS HORAS; QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FOI DEVIDO, TENDO EM VISTA QUE O CORTE DECORREU DO INADIMPLEMENTO DA FATURA VENCIDA EM 14/06/2019, PAGA EM ATRASO, APENAS EM 24/07/2019.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DENOTA-SE DOS DOCUMETNOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE O PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 24/07/2019 É REFERENTE AO CONSUMO COBRADO NA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2019, QUE VENCEU EM 14/06/2019. TENDO EM VISTA QUE A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO NÃO É IMEDIATA, E QUE NÃO FOI COMUNICADO PREVIAMENTE A QUITAÇÃO DA FATURA EM ATRASO, A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, QUE OCORREU NO DIA 25/07/2019, ENTRE O PERÍODO DE 10H ÀS 16h NÃO FOI INDEVIDA, OCORRENDO NOS MOLDES DELINEADOS NA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO ANTE O INADIMPLEMENTO. DESTACO, AINDA, QUE O AUTOR ESTAVA DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO, CONFORME FATURA ÀS FLS. 29 DO ID. 1505857. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.